Tribunal: TJDFT
Processo: 0749440-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0749440-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDECIRIA MAURICIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: FUNDACAO EDUCACIONAL DO BICO DO PAPAGAIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por VALDECIRIA MAURÍCIA DE OLIVEIRA (autora), contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da obrigação de fazer c/c indenização por ela movida em desfavor da FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO BICO DO PAPAGAIO (proc. no 0713123-37.2023.8.07.0005), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ela formulado. Em suas razões (Num. 66413254), sustenta que seus rendimentos se enquadram aos parâmetros descritos pela Resolução no 104/2015 da Defensoria Pública do DF para a concessão da benesse. Assevera que o pedido foi indeferido porque o salário da agravante do mês de setembro superou o limite de cinco salários mínimos em razão do adicional de um terço de férias que lhe foi pago. Aponta ter renda inferior ao parâmetro, razão pela qual pugna pela antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que a gratuidade lhe seja concedida. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. DECIDO A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. Compulsando os autos originários é possível observar que a agravante efetuou o recolhimento das custas iniciais (R$ 106,43 - Num. 172454287, originário) e das custas complementares (R$ 20,95 – Num. 199596254, originário), atos esses incompatíveis com o pedido de gratuidade de justiça. A agravante não demonstrou, ademais, alteração em sua situação econômica durante o curso do processo, de modo que não é cabível a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à agravante o prazo de 05 (cinco) dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 25 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r